Tribunal: TJES
Processo: 5000172-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000172-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARMANDO DE JESUS SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000172-86.2022.8.08.0000

PACIENTE: ARMANDO DE JESUS SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ARMANDO DE JESUS SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA, nos autos do Processo tombado sob nº
5000172-86.2022.8.08.0000
, em razão da prisão preventiva mantida, pela suposta prática dos crimes previstos no
art
igo

129, § 9º, e art. 147
,
na forma do art. 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06.

Inicialmente, o impetrante alega que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não apresenta fundamentação suficiente, não expondo sobre a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas. Alega que a imposição de medidas protetivas de urgência seria suficiente para afastar o paciente da vítima. Prosseguindo, afirma que os fatos ocorreram de forma diversa e que o paciente não agrediu a vítima, apenas agiu em legítima defesa. Assim, aduzindo condições pessoais do paciente, requer a revogação da prisão preventiva ou imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo Desembargador Plantonista Carlos Simões Fonseca (ID 1999779). Informações da autoridade coatora ID 2053810. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID2062895) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em tempo, observo que as informações ID 2053811 não correspondem a estes autos, e sim ao
Habeas Corpus
nº 5000172862022. Deste modo, desentranhe o documento destes autos eletrônicos e faça a juntada nos autos corretos.

Apó
s
,
e
m mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 4 de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000172-86.2022.8.08.0000

PACIENTE: ARMANDO DE JESUS SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ARMANDO DE JESUS SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA, nos autos do Processo tombado sob nº
5000172-86.2022.8.08.0000
, em razão da prisão preventiva mantida, pela suposta prática dos crimes previstos no
art
igo

129, § 9º, e art. 147
,
na forma do art. 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06.

Inicialmente, o impetrante alega que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não apresenta fundamentação suficiente, não expondo sobre a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas. Alega que a imposição de medidas protetivas de urgência seriam suficiente para afastar o paciente da vítima. Prosseguindo, afirma que os fatos ocorreram de forma diversa e que o paciente não agrediu a vítima, apenas agiu em legítima defesa. Assim, aduzindo condições pessoais do paciente, requer a revogação da prisão preventiva ou imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo Desembargador Plantonista Carlos Simões Fonseca (ID 1999779). Informações da autoridade coatora ID 2053810. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID2062895) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar
a decisão através da qual indeferiu-se liminarmente
a ordem pretendida.

Inicialmente saliento que o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão em flagrante, bem como cópia do Inquérito Policial que serviu de base à decisão, limitando-se a anexar nos autos eletrônicos apenas a decisão que manteve a prisão preventiva.

Deste modo, a ciência acerca dos fatos exsurgem apenas das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, o qual transcreveu parte da denúncia.

Ademais, em leitura às decisões proferidas em primeiro grau, entendo que estão devidamente fundamentadas, não havendo que se falar em fundamentação deficiente.

Pois bem. Consta do
writ
que, no dia 02/12/2021, no Município de Viana, o paciente, prevalecendo-se das relações íntimas e familiares, ameaçou a vítima, sua ex-companheira, de causar-lhe mau injusto e grave, bem como ofendeu sua integridade física, causando-lhe lesões corporais.

Extrai-se das informações prestadas que o paciente e a vítima conviveram por aproximadamente 04 (quatro) anos, possuindo 03 (três) filhos, estando à época dos fatos separados. No entanto, a vítima foi até a residência do paciente pedir ajuda financeira, exigindo que o paciente cumprisse as obrigações de pai, momento em que o paciente ficou extremamente alterado, agredindo a vítima com socos, tapas e chutes, além de pegá-la pelo pescoço e desferir um chute contra a sua barriga – cabendo destacar que a vítima encontrava-se grávida.

Na tentativa de se defender, a vítima mordeu o paciente, tendo este então exigido que ela fosse embora de sua residência, senão a mataria.

Em 03/12/2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia.

Em 17/12/2021, o magistrado indeferiu pedido de liberdade provisória formulado pela defesa.

Em 10/01/2022, o magistrado proferiu decisão, recebendo a denúncia, a qual imputou ao paciente a prática dos crimes previstos no art.129, § 9°, e art.147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06.

Desta feita, observa-se cabível a prisão preventiva, com fundamento no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), esclareço que cabe à parte a correta instrução dos
habeas corpus
. Deste modo, não juntando aos autos cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante, impossível para este julgador aferir a pretendida inveracidade dos fatos, uma vez que o juízo de primeiro grau, em três decisões, afirma estarem presentes o
fumus comissi delicti
.

É certo que a parte peticiona (ID 2076951), posteriormente, apresentando cópia do resultado do Laudo de Lesões Corporais, no qual o perito médico legal afirma que a vítima apresentava 03 (três) feridas avermelhadas e superficiais no terço inferior do braço esquerdo, de aproximadamente 10cm (dez centímetros), 09 (nove centímetros) e 07 (sete centímetros).

Deste modo, aduz o impetrante que as lesões apresentadas não corroboram a história da vítima.

Contudo, entendo que a discussão acerca do que efetivamente ocorreu no dia (se o paciente estava apenas se defendendo ou se estava agredindo a vítima), deverá ocorrer nos autos de primeiro grau, e não nesta via estreita do
habeas corpus
.

Portanto, não sendo o
habeas corpus
a via correta para a discussão de provas, bastando que haja indícios de autoria e prova da materialidade, entendo que estão presentes indícios suficientes de autoria.

Em relação ao
periculum libertatis
, mais uma vez entendo que não assiste razão ao impetrante.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

No caso dos autos a gravidade em concreto de sua conduta faz-se presente, uma vez que agrediu a vítima com socos, tapas e chutes, pegou-a pelo pescoço e desferiu um chute contra a sua barriga – cabendo destacar que a vítima encontrava-se
grávida
. Ainda, após a vítima conseguir se desvencilhar das agressões, o paciente ainda ameaçou-a de morte.

Diante da gravidade em concreto da conduta do paciente, entendo presente o
periculum in libertatis
, sendo necessário o encarceramento para a garantia da ordem pública e da vida da própria vítima.

Nesse contexto, não há que se falar em medidas cautelares alternativas ao cárcere na hipótese em tela, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

ORDEM DENEGADA.

1
.
O

pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

3
.
A
gravidade em concreto de conduta
do paciente
faz-se presente, uma vez que agrediu a vítima com socos, tapas e chutes, pegou-a pelo pescoço e
desferi
u
um chute contra a sua barriga – cabendo destacar que a vítima encontrava-se
grávida
.
Ainda, após a vítima conseguir se desvencilhar das agressões, o paciente ainda ameaçou-a de morte.
Diante
d
a gravidade em concreto d
a
conduta
do paciente
, presente o
periculum in libertatis
, sendo necessário o encarceramento para a garantia da ordem pública e da vida da própria vítima.

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.